Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-44.2016.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-44.2016.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIRON ANTONIO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por AIRON ANTONIO DIAS FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chorrochó/BA, que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT. O autor sustentou ter recebido R$ 945,00 a título de indenização administrativa, embora o laudo pericial tenha constatado lesão que justifica o pagamento de R$ 2.362,50. Requereu a complementação no valor de R$ 1.417,50, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

Discute-se se é devida a complementação da indenização securitária obrigatória (DPVAT), diante da comprovação pericial de invalidez permanente parcial de 25% no membro superior direito, em virtude de acidente de trânsito, e se o pagamento administrativo foi inferior ao valor legalmente previsto.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou incapacidade permanente parcial de 25% no membro superior direito, confirmando o nexo causal entre o acidente e a lesão.
4. Aplicando-se os critérios da Lei nº 6.194/74 e da Tabela de Cálculo do Seguro DPVAT, o valor devido é de R$ 2.362,50.
5. O valor pago administrativamente foi de R$ 945,00, sendo, portanto, inferior ao devido, cabendo a complementação de R$ 1.417,50.
6. O cálculo constante da sentença se baseou em equívoco na aplicação dos percentuais previstos na legislação.
7. Correção monetária deve incidir desde a data do acidente, conforme a Súmula 580 do STJ,
e juros moratórios a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É devida a complementação de indenização por seguro obrigatório DPVAT quando o valor pago administrativamente for inferior ao apurado com base em laudo pericial judicial.
2. A indenização deve observar os percentuais previstos na Tabela Legal da Lei nº 6.194/74, considerando o grau de limitação funcional e o segmento corporal atingido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000384-44.2016.8.05.0002
, e
m que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.